Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-62.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002915-62.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JALANE SOARES BRITO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.075 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.075 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.075 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante, havendo similitude fático-jurídica com o Tema 1.075 do STJ.

O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente tese firmada em recurso repetitivo, com similitude fático-jurídica demonstrada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8002915-62.2022.8.05.0271
, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e em que é agravado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça